Tribunal: TJES
Processo: 0002687-68.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002687-68.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERLEY NUNES BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. ATENUANTE. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A não recuperação dos bens é inerente ao tipo penal, devendo ser decotada as consequências do crime.

2.A atenuante assim como a agravante deve ser conhecida, não havendo fundamentação para aplicar-lhes em fração diversa, na proporção de 1/6 da pena.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002687-68.2018.8.08.0050

APELANTE: WANDERLEY NUNES BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal para condenar
Wanderley Nunes Braga
pela prática do delito descrito no artigo 155, §§1.º e 4.º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões, o Recorrente requereu (i) a fixação da pena-base no mínimo legal cominado; (ii) a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) em decorrência da atenuante da confissão.

Extrai-se da denúncia que:

(...) no dia 1710212015, por volta das 00h00min, no Bairro Canaã, nesta Comarca, os denunciados, em união de propósitos, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram 04 (quatro) ventiladores Tufão, 01 (uma) botija de gás,01 (uma) bicicleta, 01 (uma) câmera de videomonitoramento que estava desativada, 01 (uma) botija de gás, 01 (uma) bicicleta, 01 (uma) caixa de ferramentas de retroescavadeira, 01 (uma) tesoura de cortar ferragens, 05 (cinco) extensões de 50 (cinquenta) metros cada, de fio de 06 (seis) milimetros e 02 (dois) carrinhos de mão de chapa, pertencentes à empresa de bebidas Regiani. Extrai-se da peça investigatória que, no dia dos fatos, os denunciados entraram na empresa vítima pulando um muro e a cerca de tela nos fundos do refeitório, com a finalidade de subtraírem objetos. Ao adentrarem no local, os denunciados foram até o refeitório e arrancaram 04 (quatro) ventiladores da parede e levaram, ainda, 01 (uma) botija de gás e 01 (uma) bicicleta. Logo em seguida, foram até o barracão, onde encontraram 01 (um) tesourão, que foi utilizado para cortar o cadeado da grade e furtaram mais 04 (quatro) rolos de fios de cobre usados e os demais objetos citados. Ademais, quando estavam saindo da empresa, Lucas arrancou e levou a câmera de videomonitoramento que estava no refeitório, Infere-se no boio dos autos que alguns objetos furtados foram vendidos pelos denunciados e outros foram trocados por drogas em uma boca de fumo. (...)

Boletim de Ocorrência às fls. 07/09. Auto de Apreensão às fls. 18. Auto de Entrega às fls. 19. Laudo de Exame de Local às fls. 28/38. Antecedentes Criminais às fls. 49/50 (Wanderley).

Realizada a instrução probatória, o Recorrente foi condenado nos termos acima relatados e, contra sua condenação, não apresentou irresignação, tendo voltado seu recurso à dosimetria realizada.

Pois bem. Do que vejo da sentença recorrida,

Em atenção ao disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena.
A
CULPABILIDADE
considerada como a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada, pois o acusado agiu com consciência do ilícito, praticando o delito no interior da empresa
que prestava serviços como ajudante de carga e descarga. Portanto, o acusado detinha conhecimento das rotinas do local, sendo ele o idealizador da prática delituosa
. Importante ressaltar a quantidade de objetos subtraídos do interior da empresa, bem como os seus volumes. Assim, entendo que a sua conduta suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de alta relevância; seus ANTECEDENTES são imaculados; a prova dos autos não aponta registros relevantes acerca de sua CONDUTA SOCIAL; inexiste estudo social realizado os autos que apontem as características da PERSONALIDADE do réu; o MOTIVO DO CRIME e as CIRCUNSTÂNCIAS do crime são próprios do tipo penal; as
CONSEQUÊNCIAS
EXTRAPENAIS foram graves, considerando que
a maior parte da res furtiva não foi recuperada
; a VITIMA em nada contribuiu para a prática criminosa. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 100 (CEM DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato, tornando a pena pecuniária definitiva e a ser executada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 51 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que somente o vetor culpabilidade pode se manter negativado, já que a jurisprudência desta Corte orienta que "A não recuperação dos bens é inerente ao tipo penal, devendo ser decotada as consequências do crime." (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055160013334, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Assim, considerando a pena mínima para o tipo de 2 (dois) anos de reclusão, esta deverá ser fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Prosseguindo na avaliação da sentença, verifico que o Juízo assim construiu a segunda fase:

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, passando a vigorar em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem aplicadas.

Considerando a orientação dada pelo STJ de atenuação em conformidade com as balizas indicadas para a primeira fase, de utilização da fração de 1/6, a pena intermediária será fixada em 2 (dois) anos de reclusão.

Também inexistem causas de diminuição a serem aplicadas.
Diante da incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1°, do artigo 155, do Código Penal, aumento a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO ante a ausência de outras causas a serem consideras.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, conforme disposto no artigo 33, § 2°, c, do Código Penal.
Nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a culpabilidade, bem como as consequências extrapenais do delito, já relatados na dosimetria da pena indicam que essa substituição não será suficiente para a repreensão e reprovação do delito.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
CONDENO o réu Wanderley ao pagamento das custas processuais, mas suspendo a sua cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme artigo 12 da Lei 1.060/50 e artigo 98, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, por estar assistido pela Defensoria Pública nos autos.

Diante da readequação da pena promovida, na terceira fase dosimétrica, valendo-me da causa de aumento indicada, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.
.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, conforme disposto no artigo 33, § 2°, c, do Código Penal.
Nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da culpabilidade considerada na dosimetria da pena, indica que essa substituição não será suficiente para a repreensão e reprovação do delito.
Mantenho a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como a suspensão da sua cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme artigo 12 da Lei 1.060/50 e artigo 98, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, por estar assistido pela Defensoria Pública nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para excluir o vetor consequência da primeira fase da dosimetria e reconhecer a atenuante da menoridade na fração de 1/6 da pena e, com isso, fixar a pena definitiva do Recorrente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.